Tribunal: TJBA
Processo: 8034010-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034010-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA MARCELOS AGRAVADO: PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA Advogado(s):ENRICO DE ARAUJO PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela administradora de benefícios contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou a manutenção do plano de saúde do autor, às suas expensas, e majorou a multa por descumprimento para R$ 70.000,00, após a rescisão do contrato coletivo com a operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de benefícios, na qualidade de estipulante do contrato, possui responsabilidade pela manutenção do plano de saúde do beneficiário após a rescisão do contrato com a operadora. III. Razões de decidir 3. A relação entre o beneficiário, a administradora e a operadora de plano de saúde é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme a legislação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. A rescisão do contrato entre a administradora e a operadora é questão interna que não pode ser oposta ao beneficiário para justificar a interrupção do serviço. 5. A administradora de benefícios, por figurar como estipulante e ser a responsável direta pela contratação e gestão do plano perante o consumidor, tem o dever de garantir a continuidade da assistência à saúde. 6. A multa cominatória fixada mostra-se necessária e proporcional, considerando o descumprimento de ordem judicial anterior e a urgência na proteção do direito à saúde de consumidor idoso e com múltiplas comorbidades. 7. O perigo da demora favorece o consumidor, cujo direito fundamental à saúde se sobrepõe ao interesse financeiro da administradora, justificando a manutenção da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "A administradora de benefícios, como integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade solidária pela continuidade do plano de saúde coletivo, não podendo opor ao consumidor a rescisão de seu contrato com a operadora para justificar o cancelamento unilateral do serviço." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento 22167485520248260000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80621168520238050000, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 05/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034010-45.2025.8.05.0000, em que é Agravante NACIONAL SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e Agravado PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.